Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. VISITAÇÃO DE FAMILIAR. RESTRIÇÃO FUNDADA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de visita da mãe do apenado, ao fundamento de que, embora não figure como corré, ela encontra-se sob investigação por crime praticado com violência ou grave ameaça em concurso com o interno, havendo farto lastro probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restrição do direito de visitação de mãe a filho preso, com base em investigação criminal em curso que indica possível coautoria em crime violento, mesmo não figurando a agravante como corré na ação penal pela qual o interno se encontra recolhido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visitação, embora assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não possui caráter absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante decisão fundamentada, em conformidade com o parágrafo único do mesmo dispositivo.
4. A Portaria VEP/DF no 8/2016 estabelece hipóteses restritivas proporcionais e adequadas à segurança prisional, admitindo a vedação de visitas em casos de investigação criminal com robusto lastro probatório de crime cometido com violência ou grave ameaça.
5. O Código Penitenciário do Distrito Federal que contrariava a Portaria foi declarado inconstitucional, mantendo-se a aplicabilidade da Portaria VEP/DF no 8/2016.
6. A restrição imposta visa preservar a segurança do ambiente prisional, evitando contatos que possam frustrar a finalidade ressocializadora da pena ou facilitar a reincidência, sobretudo quando a visitante é investigada em concurso com o interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito de visitação de familiares ao preso não é absoluto, podendo ser restringido quando houver investigação criminal em curso que demonstre, com lastro probatório robusto, possível coautoria em crime violento, ainda que o visitante não figure como corréu na ação penal que ensejou a prisão.
2. A Portaria VEP/DF no 8/2016 é compatível com a Constituição e permanece válida como instrumento regulamentar para restrições proporcionais à visitação em estabelecimentos prisionais.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 3o e 41, parágrafo único; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1619286, 07282670320228070000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 22.09.2022; TJDFT, Acórdão 905870, 20150020262760RAG, Rel. Des. Souza e Ávila, j. 12.11.2015.